Tribunal: TJDFT
Processo: 0000404-06.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000404-06.2019.8.07.0005 RECORRENTE: GABRIEL DIAS DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. 1. Cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário. 2. Inviável a pretensão defensiva de desclassificação da conduta para receptação culposa, pois caberia à defesa demonstrar que o réu, pelas circunstancias do fato, poderia presumir a origem licita do bem, mas não o fez por negligencia, imprudência ou imperícia. 3. Tratando-se de réu reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos. 4. O pagamento das custas processuais é decorrência lógica da condenação penal, devendo o pedido de isenção ser formulado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete apurar a situação financeira do réu. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque, sendo insuficientes as provas para sua condenação no delito de receptação, deveria ter sido absolvido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porque o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória (AgRg no AREsp 1785201/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 3/3/2022) exige a reapreciação de conteúdo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015